Tribunal: TJDFT
Processo: 0010644-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL PROCESSO: 0010644-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ. 2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, e 400 do Código de Processo Penal, porquanto o colegiado, sob o fundamento de prevalência do princípio da especialidade, admitiu como válido o ato pelo qual se procedeu ao interrogatório do réu como primeiro ato da audiência de instrução e julgamento. Argumenta que estão presentes os requisitos para que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, porquanto manifestou seu inconformismo na própria audiência, que se deu em data posterior à fixada pelo STF como marco temporal para aplicação do rito previsto no citado artigo 400 do Código de Processo Penal. No aspecto, colaciona julgados do STF e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial; b) artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 3o da Lei 9.427/1997, 7o da Lei 12.965/2014, e 157 do Código de Processo Penal, argumentando que o princípio da paridade de armas não teria sido respeitado, havendo nos autos um maior número de manifestações da acusação. Argumenta, também que o houve violação dos dados armazenados no seu aparelho de celular que foram visualizados por policiais no momento do flagrante, sem que houvesse autorização judicial para tanto; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 64, inciso I, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de valoração de condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos para configuração de maus antecedentes e, bem assim, para o afastamento do privilégio descrito no mencionado § 4o do artigo 33 da LAD. Assevera, ainda, quanto ao privilégio, que não foi observado o princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença; d) artigo 118 do Código Penal, sob o fundamento de que o colegiado decretou o perdimento do seu aparelho de telefone celular, sem que houvesse comprovação de que tivesse origem ilícita. No recurso extraordinário, reeditando ipsis litteris os argumentos lançados no especial, o recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal, 157 e 400, ambos do Código de Processo Penal, 3o da Lei 9.427/1997, 7o da Lei 12.965/2014, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, 64, inciso I, e 118, ambos do Código Penal. Deixa, contudo, de indicar a repercussão geral da matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 400 do Código de Processo Penal, ante a inversão da ordem de interrogatório do réu descrita na alínea “a” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, contudo, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029